Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO DO VALOR DO CUSTEIO DOS REPAROS. SEGURADORA. PROVAS INSUFICIENTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DENUNCIANTE VENCEDOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a autora e o réu pretendem obter a reforma da sentença para que, respectivamente, seja condenado o demandado ao ressarcimento dos valores gastos com os reparos do veículo da segurada, com o intuito também de que seja afastada a condenação do litisdenunciante ao pagamento de honorários de advogado em favor do procurados da litisdenunciada.
2. No caso em exame a autora não trouxe aos autos os necessários elementos de prova no sentido de evidenciar quem efetivamente deu causa ao acidente de trânsito, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus da prova (art. 373, inc. I, do CPC).
3. Independentemente de ter havido, ou não, resistência oferecida pela litisdenunciada, a regra preconizada no art. 129, parágrafo único, do CPC, esclarece que se o denunciante for o vencedor, embora a demanda secundária originada pela denunciação da lide tenha ficado prejudiciada, é devida a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários de advogado favor do litisdenunciante.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.